Tribunal: TJMT
Processo: 1016820-68.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016820-68.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (EMBARGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), NILTON ALVARO AMORIM MAZUY - CPF: 008.337.431-04 (EMBARGANTE), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), ANTONIO CABRAL DA SILVA JUNIOR - CPF: 022.589.494-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. DUPLICIDADE DE ENCARGOS FINANCEIROS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Aclaratórios
opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, sob alegação de omissão quanto à suposta duplicidade na incidência de juros de mora e correção monetária. O embargante alega que o valor da condenação já contemplava esses encargos até o ajuizamento, e que a nova incidência determinada na sentença configuraria dupla oneração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão foi omisso ao não enfrentar a alegação de duplicidade na aplicação de encargos financeiros sobre o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O voto esclarece que a sentença fixou corretamente a incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, não havendo duplicidade.

A decisão está devidamente fundamentada, sendo incabível o uso dos embargos para rediscutir o mérito.

Ausente qualquer vício do art. 1.022 do CPC, inclusive para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A incidência de juros e correção monetária desde o vencimento de cada parcela não configura dupla oneração.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento sem a existência de vício decisório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante.

O embargante alega, que o acórdão foi omisso quanto à análise da questão relativa à duplicidade de encargos (juros e correção monetária) sobre o valor da condenação.

Sustenta que o valor pleiteado na inicial já incluía juros e correção monetária desde o vencimento de cada parcela até a data da propositura da ação, e que a sentença, ao determinar a incidência desses mesmos encargos desde o vencimento original das parcelas, estaria impondo uma dupla oneração. Requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos e o pré-questionamento de dispositivos legais e constitucionais.

Em contrarrazões, o embargado pugna pela rejeição dos embargos, argumentando que não há omissão a ser sanada e que o recurso representa mero inconformismo com o resultado do julgamento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante alega omissão no acórdão, ao argumento de que não teria sido devidamente analisada a alegada duplicidade na aplicação de encargos financeiros (juros de mora e correção monetária) sobre o valor da condenação. Sustenta que o montante pleiteado na inicial (R$ 10.029,90) já contemplava a atualização monetária e os juros moratórios desde o vencimento de cada parcela até a data do ajuizamento da ação. Assim, a sentença, ao determinar a incidência desses mesmos encargos a partir do vencimento das parcelas, estaria sendo imposta dupla oneração ao devedor.

Na petição inicial, a ora embargada anexou planilha de atualização do débito, demonstrando a correção individualizada de cada parcela inadimplida desde o vencimento, com aplicação de juros moratórios de 1% ao mês e multa de 1%, alcançando, até o ajuizamento da ação, o valor total de R$ 10.029,90.

Ao julgar a demanda, o magistrado consignou, na parte dispositiva da sentença:

"Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 10.029,90 (dez mil e vinte e nove reais e noventa centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de cada mensalidade da dívida."

A controvérsia reside, portanto, na interpretação do julgado.
Contudo, não se vislumbra qualquer imposição de duplicidade de encargos
. Ao contrário, a decisão judicial determinou que a atualização da dívida fosse feita a partir do vencimento de cada parcela, acrescida apenas dos encargos legais: juros de 1% ao mês e correção monetária.

Importa salientar que o valor de R$ 10.029,90 corresponde à atualização da dívida apenas até abril de 2023
.
Assim, ao promover a execução, incumbirá ao credor recalcular o débito conforme os critérios fixados na sentença, ou seja, com atualização
dos valores
desde o vencimento
individual
de cada parcela, nos termos do dispositivo judicial.

Por essa razão, o acórdão expressamente consignou que:

“Não se verifica, nos autos, qualquer incidência cumulativa indevida ou bis in idem, tampouco aplicação de multa não prevista na sentença. A planilha de cálculo apresentada pelo autor com a exordial indica os critérios utilizados, e não foi impugnada de forma técnica ou acompanhada de laudo demonstrativo da suposta duplicidade."

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025